Tribunal: TJSP
Processo: 1005091-08.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Controvérsia acerca de valores devidos pela operadora de plano de saúde em favor de empresa fornecedora de materiais cirúrgicos - Matéria afeta a prestação de serviços - Competência preferencial e comum de uma das Câmaras das Seções de Direito Privado II e III - Inteligência do artigo 5o, §1o da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do TJSP - RECURSO NÃO CONHECIDO -

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Controvérsia acerca de valores devidos pela operadora de plano de saúde em favor de empresa fornecedora de materiais cirúrgicos - Matéria afeta a prestação de serviços - Competência preferencial e comum de uma das Câmaras das Seções de Direito Privado II e III - Inteligência do artigo 5o, §1o da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do TJSP - RECURSO NÃO CONHECIDO - REMESSA DETERMINADA.